Tribunal: TJMT
Processo: 0006644-20.2017.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS PROVAS FORAM OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E/OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DA MORADORA. COM A ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Conforme o entendimento dos tribunais superiores, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes, o estado de flagrância protrai-se no tempo. No entanto, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrante delito. No caso em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas, bem como as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas dos autos ação penal. Com efeito, após não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado judicial, os policiais foram ao novo endereço do apelante na mesma rua, conforme indicado por um vizinho, sendo a suposta autorização da moradora para o ingresso dos policiais na residência bastante controversa, pois consta no boletim de ocorrência que a companheira do apelante autorizou a entrada no domicílio apenas depois de ser-lhe mostrado o mandado judicial. Logo, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.
Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006644-20.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Wesley Freitas de Andrade (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY FREITAS DE ANDRADE (APELANTE)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE
DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS
PROVAS
FORAM
OBTIDA
S
POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E/OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA D
A
MORADOR
A
.
COM A ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Conforme o entendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como
o tráfico de entorpecentes
, o estado de flagrância protrai-se no tempo
.

N
o entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se
uma
situação de flagrante delito.

No caso
em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas,
bem como
as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas
dos autos
ação penal.

Com efeito,
após não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado judicial,
os policiais foram ao
novo
endereço
do apelante
na mesma rua, conforme

indicado
por um vizinho
, sendo
a
suposta
autorização da moradora para o ingresso dos policiais na residência bastante
controversa, pois
consta no boletim de ocorrência que
a companheira do apelante
autorizou a entrada no domicílio
apenas depois de
ser-lhe mostrado o mandado judicial
.

Logo, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

P
reliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Freitas
d
e Andrade
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006644-20.2017.8.11.0021
, pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Água Boa
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art.
33, caput,
da Lei n.
11.343
/200
6
),
à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
que se veem
no ID
190073257
,

requer
, preliminarmente,
a
nulidade deste processo em razão
de a
s
prova
s

ter
em
sido
obtida
s

mediante violação de domicílio
.

E, n
o mérito
: (i)

a
sua
absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio
; (
ii
) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n.
11.343
/200
6; (
iii
)
a redução da pena
pecuniária; (
iv
) a aplicação da detração penal, com
o abrandamento
do regime prisional para o aberto;
e

(v)
concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobretudo para fins de isenção de custas processuais
.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

190073262
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
192397661
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo, por ter
em
a
s
prova
s
sido obtida
s
por meio de busca

domiciliar

sem
que
houve
sse
fundadas
razões
de flagrante
,
mandado judicial
e/ou autorização válida do morador

O apelante sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
deste
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca
realizada

no domicílio de sua namorada
são
nula
s
, sob o argumento de que
os atos
foram realizad
os
em endereço diverso do
que constava no mandado judicial, bem como porque não haviam fundadas
razões
de flagrante delito e/ou autorização válida d
os
morador
es
.

Tem razão o apelante
.

Com efeito,
verifica-se que o apelante era alvo de investigação pela Polícia Judiciária Civil, em razão de
seu
possível envolvimento no crime de tráfico de drogas,
razão pela qual
a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão
na
sua
residência
,
pedido que
foi deferido pelo
Juízo
da 3
a
Vara da Comarca de Água Boa/MT. Consta
, também,
que a equipe policial, durante o cumprimento
do referido
mandado de busca e apreensão, descobriu que o
apelante
havia mudado de endereço.
Por conta disso
, os policiais se dirigiram ao novo endereço
de Wesley, localizado na mesma rua
, onde

ingressaram no imóvel e realizaram as buscas, logrando êxito em encontrar droga.

A propósito, confira-se o

r
elatório
p
olicial
acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão
:

[...]
É de conhecimento desta delegacia de Polícia, que a

pessoa conhecida como Wesley, realiza o tráfico de drogas em sua residência
e também
utiliza outros “funcionários” para a prática do delito, conhecidos vulgarmente como “correria”, Wesley é tido como principal traficante atualmente desta urbe, agindo com destreza e de forma zelosa, o que dificulta o monitoramento e dificilmente é flagrado na mercancia dos entorpecentes.

Na manhã do dia 25/05/2017 foi desencadeada operação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, com a finalidade de cumprir mandados de Busca e Apreensão em diversos locais nesta
cidade (...). Por volta das 07h30min foi dado o cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido pela Terceira Vara da Comarca de Água Boa em desfavor da pessoa de WESLEY FREITAS DE ANDRADE RG No 2653758-3 SSP MT – SITUADO A RUA JOSÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA, S/N – BAIRRO COCALINHO – COCALINHO – MT, vale ressaltar que tal mandado foi expedido com fulcro em monitoramento policial realizado anteriormente.

Ao chegar ao local, endereço em supracitado, foi constado que a casa estava vazia e que não havia movimento de pessoas e que também não tinha nenhum objeto, o que leva a conclusão que Wesley Freitas havia mudado de residência em dia anterior, levando a crer que o intuito é o de dificultar possível busca em sua residência, pois se trata de uma cidade pequena onde qualquer movimento de pessoas estranhas leva a desconfiança e alerta os possíveis perpetradores. Contudo toda informação levantada por essa equipe de policiais levou ao novo endereço de Wesley, onde no local sua convivente Kamila de Paula Martins – foi dada a ciência dos fatos e
a mesma
informou que não sabia do paradeiro de Wesley, portanto foi autorizado a essa equipe de Policiais a entrarem em sua residência com intuito de localizar, identificar algum material ilícito que leve a autoria do delito.

Em busca domiciliar, o Sub Tenente Sidiney Pereira dos Santos encontrou no canto superior da sala em cima de um forro de madeira uma porção de aproximadamente 15 Gramas de substância análoga a pasta base de cocaína em invólucro de plástico, ao indagar a senhora Kamila de Paula Martins a respeito da substância encontrada esta veio no primeiro momento a se negar a dizer qualquer informação, porém em continuidade as buscas foi encontrado diversas notas de dois reais, característica comumente encontrada em “Boca de Fumo”. Ao indagar novamente a senhora Kamila de Paula Martins sobre a origem do dinheiro e da substância,
a mesma
veio a relatar que é de seu convivente Wesley, informou ainda que o Wesley tem o costume de esconder a substância em diversos invólucros no forro da casa, sendo estes de diversos tamanhos, pois desde outra casa é de costume fazer esse ato. [...]

(ID
190073715, p. 33/34)

Ademais, esses fatos
foram minuciosamente descritos nos depoimentos dos policiais que cumpriram o mandado judicial e realizaram a apreensão da
droga

na presença da companheira do apelante
, que se encontra
va na residência no momento da diligência, conforme se infere da reprodução
da prova oral
contida na sentença:

[...]
Em sede inquisitorial, o policial militar Sidiney Pereira dos Santos declarou que na data dos fatos participava de operação conjunta com a Polícia Civil. Dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em face de Wesley Freitas de Andrade não obtiveram êxito na localização
do mesmo
no endereço referido no mandado. Contudo, as equipes policiais tiveram informação, com a
pessoa de
Advair
, do endereço onde estaria residindo Wesley. Em diligência neste segundo endereço os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, tendo localizado em cima de uma parede na sala, dentro de um buraco, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
.
De acordo com o relato do policial, a pessoa de Kamila, convivente do acusado, estava na residência e declarou que a droga não era sua, bem como que, na residência em que moravam anteriormente, Wesley tinha o costume de ir até a sala, subir no aparelho de som, pegar algo e entregar para terceira pessoa no portão. De acordo com o relato do policial, Kamila afirmou que a droga era de seu amásio Wesley e que o dinheiro da venda do entorpecente ficava com ele. Relatou ainda o miliciano, que foram apreendidos objetos de origem não comprovada.

Perante autoridade policial, Kamila de Paula Martins afirmou que é convivente do acusado há dois meses. Relatou que antes da polícia chegar em sua residência, uma pessoa lá esteve, após o acusado saiu tomando rumo ignorado. Relatou que a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo localizado uma porção de pasta base de cocaína sobre a parede da sala. Em relação ao dinheiro localizado pela polícia informou que pertence a sua filha. No tocante aos objetos apreendidos aduziu que são de propriedade do acusado, contudo este não possui nota fiscal dos objetos. Já em relação aos calçados encontrados, relata que são de sua propriedade, bem como as lingeries, pois
a mesma
revendia tais itens quando residia em Goiânia-GO. Por fim, relatou que Wesley não é usuário de drogas e que nunca presenciou
o mesmo
vendendo entorpecentes em sua residência.

Em sede processual, o policial militar Sidiney Pereira dos Santos confirmou a versão apresentada à autoridade policial, aduzindo que localizaram a droga na residência de Wesley em cima de uma parede. Relatou também que na residência
haviam
diversos objetos sem origem comprovada. Por fim informou que
haviam
muitas informações de que o acusado realizava o tráfico de drogas, desencadeando nesta operação da Polícia Civil.

No mesmo sentido é o relato em juízo da policial
Dheynny
de Melo Carvalho, a qual informou que foi convocada para uma operação na cidade de Cocalinho/MT. Relatou que tiveram informação de que o acusado havia mudado de endereço e que isso era comum. Então se dirigiram até outro endereço e localizaram a residência atual do acusado, onde se encontrava a convivente deste, momento em que a Polícia Militar localizou uma porção de entorpecente em um local alto da casa do acusado. Relatou também que os policiais da cidade de Cocalinho disseram que o acusado traficava entorpecentes.

Por não ter sido localizado no momento da apreensão das drogas, o acusado não foi interrogado em sede policial. Já em seu interrogatório em juízo assumiu a propriedade da droga apreendida, contudo alegou que a droga era para seu consumo pessoal. Aduziu o acusado que os policiais o perseguiam, mas não soube dizer o motivo.
Afirmou que havia adquirido uma certa quantidade de drogas que iria consumir em dois/três dias. [...]

Conforme
e
ntendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como
o tráfico de entorpecentes
, o estado de flagrância protrai-se no tempo
.

No
entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
ou autorização dos moradores
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se
u
ma
situação de flagrante delito.

Daí por que, n
o caso
em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial
e sem autorização dos moradores
, devendo
,
por consequência,
as
provas colhidas,
bem
as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e

desentranhadas
dos autos
ação penal.

Com efeito,
após
não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado
de busca e apreensão
,
os policiais
, após serem informados por um vizinho que o apelante havia se mudado para outra
casa
na mesma rua, foram até o imóvel indicado
para cumprir a ordem judicial
.

Conquanto
os policiais militares relatem que
Kamila de Paula Martins
, companheira do apelante,
autorizou a entrada
deles
, essa

suposta
autorização da moradora para o ingresso dos
agentes públicos

no imóvel

é, no mínimo,
bastante
controversa
.
Isso porque
,

no boletim de ocorrência
elaborado
pelos próprios policiais que cumpriram a diligência, consta que
eles
apenas
mostraram

para Kamila
o
mandado de busca e apreensão
, a qual,
diante dessa circunstância, obviamente
não se oporia ao cumprimento de uma ordem judicial.

Por
conse
guinte
, se,
no caso destes autos,
não havia
autorização judicial
, autorização dos moradores
ou
fundadas suspeitas para a realização d
a
busca
na casa
onde fo
i
localizado o
entorpecente
, não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior
ao in
gresso no
domicílio, justifique

a medida
invasiva
.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM QUEBRA DE DADOS AUTORIZADA NOS CELULARES ILEGALMENTE APREENDIDOS. NULIDADE DAS PROVAS. COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DO RECORRENTE. 1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro,ou
, durante o dia, por determinação judicial." 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
3.
Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas, e as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal de origem.
4. Reconhecida a nulidade da busca e apreensão, a custódia preventiva do recorrente, cuja justa causa fora embasada nas provas declaradas ilícitas, deve ser revogada. 5. Recurso em habeas corpus provido. Reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio, as quais devem ser desentranhadas dos autos, determinando-se a soltura do recorrente CELESTINO RODRIGUES MAGALHÃES, se por al não estiver preso.

(STJ - RHC: 153563 CE 2021/0288631-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Destacamos

Diante disso
,
ficando demonstrado que
, na espécie,
não houve fundada
s

razões
para a busca
domiciliar
,
a
a
preensão posterior
da droga
padece de nulidade,
devendo tais
prova
s

serem
desentranhad
a
destes autos, assim como

os
elementos
de convicção dela
s

derivadas
, nos termos do art. 157, caput, e §

1
o
, do Código de Processo Penal
,
não sobra
ndo
, destarte,
materialidade apta a ensejar a condenação
do
apelante
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da
busca

domiciliar
;

por conseguinte, absolvo

Wesley Freitas de Andrade
da prática
do
crime de
tráfico de drogas, tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,
por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a infraç
ão
pena
l
, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024